Tribunal: STF
Processo: RE 87093
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM ADMITIDO,
PARA FINS DE ALIMENTOS, A INVESTIGAÇÃO  DE  PATERNIDADE  DE  FILHO
ADULTERINO EM SEGREDO DE JUSTIÇA  - ART.  4.  DA  LEI  N.  883,  DE
21.10.1949), "INCIDENTER TANTUM".
          PARA ESSE FIM, TÃO-SOMENTE, VALE O RECONHECIMENTO FEITO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.